Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722996-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS BATISTA SA AGRAVADO: CLAUDIO ANDREI CANTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIS CARLOS BATISTA SA contra decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0722608-10.2022.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora das quotas sociais da empresa Agroindustrial Cachoeira Grande Ltda. Em petição de ID: Num. 49229529, a parte agravante requer a desistência do presente recurso, tendo em vista que as partes firmaram acordo para o cumprimento das obrigações no processo de origem Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador